Tribunal: TJSP
Processo: 1025640-52.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025640-52.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ RUBENS
CAMPOS GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564
Voto no 34.278
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564 - Voto no 34.278
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9a VARA CÍVEL
(Proc. 1025640-52.2017.8.26.0564)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelado: JOSÉ RUBENS CAMPO GUEDES
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os
ombros do autor guardam liame com a atividade profissional
desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de
trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
observada eventual adequação do termo inicial à deliberação
que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema
862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada
será reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por José Rubens Campo
Guedes contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, tornou-se portador de lesões por esforços
repetitivos nos membros superiores e na coluna, males esses que reduziram a
sua capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564
Voto no 34.278
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564 - Voto no 34.278
O laudo médico-pericial com vistoria veio aos autos (páginas
324/334).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a converter o anterior auxílio-doença previdenciário
em acidentário, bem como a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(19.01.2017 - página 308), até a data da aposentadoria ou óbito ressalvada a
suspensão do pagamento no caso de concessão de auxílio-doença em período
posterior relacionado à mesma causa, mais abono anual, além de juros de
mora (nos termos da Lei 11.960/09) e honorários advocatícios a serem
apurados quando da liquidação do julgado, conforme a regra do artigo 85,
parágrafos 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou consignado
que atualização dos valores em atraso se dará pelo INPC. Deixou o Juízo de
submeter o julgado ao reexame necessário (páginas 349/353).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restou comprovado nos autos o vínculo ocupacional
das sequelas reclamadas pelo autor. Subsidiariamente, pede: a) a redução dos
honorários advocatícios para 10% da condenação; b) a modificação do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo médico aos autos; c)
emprego da Taxa Referencial (TR) na correção do débito em atraso (páginas
357/364).
O autor apresentou resposta (páginas 367/374).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564
Voto no 34.278
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564 - Voto no 34.278
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
A despeito do enfoque inserto no julgado monocrático, comungo
do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante o caráter
ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões por esforços repetitivos nos membros
superiores e na coluna, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho
de sua atividade profissional.
Com relação à coluna, a avaliação médica efetivada não logrou
encontrar nenhuma alteração incapacitante de origem ocupacional (ver página
328), de modo que não pode ser considerada para embasar a procedência do
pedido inicial.
No tocante aos membros superiores, o que se extrai do laudo
produzido é que o autor é portador de síndrome do manguito rotador e
tendinoses com roturas bilaterais de origem ocupacional em ambos os
ombros, assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à
capacidade profissional de forma parcial e permanente na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564
Voto no 34.278
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564 - Voto no 34.278
obstam o exercício da função habitual de operador de empilhadeira (ver
páginas 324/331).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no caso
vertente, seja pelo reconhecimento do laudo médico-pericial embasado nas
características da atividade laboral desempenhada, em razão da vistoria do
local de trabalho realizada, seja pelo reconhecimento do próprio INSS no
âmbito administrativo com a concessão de auxílio-doença acidentário no
período de 15.09.2011 a 27.11.2012 (ver página 301).
Nesse contexto, à luz do que se extrai do conjunto probatório dos
autos, de rigor a manutenção do decreto de procedência da ação, com a
consequente concessão do auxílio-acidente somente em relação às lesões nos
ombros.
O marco inicial do benefício fica mantido na data definida pelo
julgado monocrático, ou seja, dia seguinte ao da alta médica- 18.01.2017
(referente ao NB 601.395.963-7 - ver página 308), ressalvada, entretanto,
eventual necessidade de adequação do termo inicial ao parâmetro que advier
do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso
quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema 862).
A conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário
determinada pela r. sentença foi além do pedido: ao decidir acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564
Voto no 34.278
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564 - Voto no 34.278
conversão, incorreu em julgamento ultra petita na medida em que, como se
vê, tal ponto não era tema controvertido a ser dirimido.
Se assim foi, a hipótese é de desconsideração de tal conversão no
contexto da r. sentença prolatada, ou seja, é de rigor a redução do julgado aos
limites da petição inicial.
A fixação do percentual da verba honorária, levando-se em conta
a iliquidez da r. sentença ora mantida, fica postergada para a execução
quando, então, deverá ser aferido em conformidade com a regra do artigo 85,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil vigente, respeitada a Súmula 111
do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (R$1.818,54 - ver
página 308) e que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, aplicável, evidentemente, também às ações
acidentárias (entendimento unânime desta Câmara), e acrescidos de juros
de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí
devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564
Voto no 34.278
Apelação Cível no 1025640-52.2017.8.26.0564 - Voto no 34.278
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e mantenho a r. sentença em sede do reexame necessário com as
observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator